Tribunal: TJSP
Processo: 2070461-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação n.o 62, do CNJ - Paciente que cumpre penas pela prática de dois crimes de tráfico, progredido ao semiaberto em 20/01/2020 – Previsão de TCP previsto para 22/04/2026 - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, III, da Recomendação n.o 62, do CNJ - Ordem concedida

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação n.o 62, do CNJ - Paciente que cumpre penas pela prática de dois crimes de tráfico, progredido ao semiaberto em 20/01/2020 – Previsão de TCP previsto para 22/04/2026 - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, III, da Recomendação n.o 62, do CNJ - Ordem concedida para deferir ao paciente a prisão domiciliar - (voto n.o 42239).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070461-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEXANDRE
SOUZA BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, concederam a ordem para deferir ao paciente a prisão domiciliar,
mediante a imposição de medidas cautelares, nos termos que constarão do
acórdão. Vencido o E. Desembargador Leme Garcia, que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES,
vencedor, LEME GARCIA, vencido, NEWTON NEVES (Presidente) e OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No......: 42239
HABEAS CORPUS: 2070461-65.2020.8.26.0000
COMARCA......: CAMPINAS/DEECRIM UR4
PACIENTE.....: ALEXANDRE SOUZA BORGES
IMPETRANTE...: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS
Execução penal
Ataque ao
indeferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação
n.o 62, do CNJ - Paciente que cumpre penas pela prática de dois
crimes de tráfico, progredido ao semiaberto em 20/01/2020
Previsão de TCP previsto para 22/04/2026 - Deferimento da
prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, III, da
Recomendação n.o 62, do CNJ - Ordem concedida para deferir
ao paciente a prisão domiciliar - (voto n.o 42239).
Cuida-se de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública em favor de ALEXANDRE SOUZA
BORGES, sob a alegação de que sofre o paciente por
ato do Juízo do DEECRIM 4a RAJ - Comarca de
Campinas, que indeferiu o pedido de concessão de
prisão domiciliar ao paciente.
Expõe que o paciente cumpre pena em
regime
semiaberto,
estabelecimento
prisional
superlotado embora reconhecida pela OMS a pandemia
pelo surto do coronavírus.
Discorre sobre dados e relatórios
acerca da propagação do “coronavírus” e a situação
das
Penitenciárias
do
Estado
de
São
Paulo,
salientando a precariedade das instalações dos
estabelecimentos
prisionais
e
inadequação
às
necessidades de higiene e salubridade para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
combate à contaminação e disseminação do Covid 19.
Invoca a Recomendação no 62/2020 do
CNJ e pede a concessão da ordem, com antecipação
liminar, para que seja determinada a substituição
da pena privativa de liberdade em estabelecimento
prisional pela prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida pelo d.
Relator sorteado (fls. 50/52).
As informações foram prestadas pela
autoridade apontada como coatora (fls. 58/59).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração
ou denegação da ordem (fls. 62/66).
É o relatório.
Ousei
divergir
do
ilustre
Desembargador Relator, Dr. Leme Garcia, assim o
fazendo para conceder a ordem em razão da
excepcionalidade decorrente da crise que a todos
atinge, fato público e notório, pela situação de
pandemia, pelos fundamentos a seguir expostos.
Conforme a documentação colacionada
com a inicial e as informações prestadas pela
autoridade impetrada, o paciente foi condenado ao
cumprimento da pena total de 10 anos, 07 meses e 15
dias de reclusão, em regime fechado, pela prática
de dois crimes de tráfico ilícito de drogas, sendo
que em 20/01/2020 foi agraciado com o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semiaberto,
cujo
término
de
cumprimento
está
previsto para 22/04/2026.
Sob a ótica estritamente jurídica,
verifica-se que o paciente está preso cumprindo
pena em regime semiaberto, observados os benefícios
angariados no cumprimento de pena decorrente de
condenação transitada em julgado (art. 283, do
CPP),
não
havendo
qualquer
irregularidade
ou
ilegalidade a ser reparada por esta via.
Contudo, o pedido, como se vê da
inicial, vem centrado no ataque ao ato do Juízo
que, diante das diretrizes humanitárias traçadas
pela Recomendação n.o 62, do CNJ, indeferiu pedido
de antecipação da progressão prisional, com o
consequente deferimento da prisão domiciliar porque
“... não obstante a maioria dos estabelecimentos penais
da
região
sabidamente
esteja
em
situação
de
superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no
sentido que a condição de saúde do executado esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário específico
esteja em piores condições que o externo” (fls.
31/32).
Neste
panorama,
respeitado
entendimento em sentido contrário, deve a ordem ser
concedida
para
deferir
ao
paciente
a
prisão
domiciliar, por questão humanitária, nos termos da
Resolução n.o 62, do CNJ.
Nos dias atuais estamos diante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovada situação de pandemia, em relação ao
novo coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), o que fez com que todos os Tribunais e
magistrados adotassem medidas, no âmbito das
respectivas alçadas, para enfrentamento dessa
situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho
Nacional de Justiça, também no âmbito de sua
competência, editou a Recomendação n.o 62/2020,
estipulando normas e diretrizes especificadas aos
Tribunais e magistrados para adoção de medidas
preventivas, o que pode também ser conhecido de
ofício pela excepcionalidade da medida.
Necessário
aqui
destacar,
por
primeiro, que o Conselho Nacional de Justiça, ao
editar referida recomendação, o fez no desempenho
de
sua
constitucional
função,
conforme
expressamente previsto no artigo 103-B, § 4o, da
CF/88, limitando-se a reforçar as normas que
nela já constam, relativas aos direitos e garantias individuais e, em especial nesse
momento de pandemia, à proteção à saúde.
Não
se
trata,
portanto,
de
recomendar pura e simplesmente a liberação em
massa dos presos que estão em regular cumprimento
de pena, mas sim de medidas saneadores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
profiláticas
de
saúde
pública
no
sistema
prisional, com o intuito de proteger a vida não
só dos que ali estão em cumprimento de penas, mas
também
dos
servidores
que
ali
exercem
diuturnamente suas funções. Dai porque as medidas
recomendadas não se aplicam, de forma exclusiva,
a pessoas doentes ou incapacitadas que, fosse só
por isso, já recebem tratamento ambulatorial nas
unidades prisionais.
E no contexto das recomendações de
ordem humanitária, de evidente cunho vinculativo,
como
especificado
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça, verifica-se que amolda-se a paciente à
situação prevista no art. 5o, inciso III, da
Recomendação n.o 62, do CNJ, que recomenda aos
magistrados com competência sobre a execução
penal,
com
vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, a concessão de prisão
domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução. Não se exige, para tanto, e a
despeito do ato alvejado, condição outra salvo a
do réu estar cumprindo pena nos regimes indicados,
qual seja, semiaberto ou aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decorre, pois, que o fato de o
paciente estar ou não em grupo de risco, e, ainda,
ter a ele disponibilizado ou não tratamento médico
na unidade prisional, não impede a concessão do
benefício humanitário.
Desse modo, pela excepcionalidade do
caso dos autos, deve ser ao paciente concedida a
prisão
domiciliar,
imposta
a
condição
de
permanecer em sua residência durante todo o
período, em cumprimento ao isolamento social,
enquanto durar, razão maior do deferimento desse
pedido como acima fundamentado, dela somente
podendo sair em situação de urgência comprovada,
além de outras a serem definidas pelo Juiz da
execução.
Ante
todo
o
exposto,
de
forma
conclusiva e pelo meu voto, concedo a ordem para
deferir ao paciente a prisão domiciliar, mediante a
imposição de medidas cautelares, tudo como acima
constou.
Newton Neves
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2070461-65.2020.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: ALEXANDRE SOUZA BORGES
Voto: 17831
DECLARAÇÃO DE VOTO
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de prisão
domiciliar, com fundamento na Recomendação n.
62 do CNJ. Impossibilidade. Inexistência de
provas de que o paciente integre o grupo de risco
ou de que a unidade prisional não tenha condições
de evitar a contaminação dos sentenciados.
Situação
excepcional
do
paciente
não
demonstrada. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Felipe do Amaral Matos, defensor público, em favor de ALEXANDRE
SOUZA BORGES, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte
do D. Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução
Criminal da 4a RAJ - Comarca de Campinas, que indeferiu o pedido
de concessão de prisão domiciliar ao paciente.
Pugna o impetrante, em suma, pela concessão
de prisão domiciliar, em razão da pandemia de Covid-19, com
fundamento na Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça
(fls. 01/30).
A liminar foi indeferida (fls. 50/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Campinas DEECRIM 4a RAJ prestou informações (fls. 58/59).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Luiz Cyrillo Ferreira Júnior, opinou pelo não
conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 62/66).
É, em síntese, o relatório.
A
presente
impetração
não
comporta
acolhimento.
Conforme informado pelo d. juízo a quo, o
paciente cumpre pena total de 10 anos, 07 meses e 15 dias de
reclusão, devido a prática de dois crimes de tráfico de drogas, com
término de cumprimento de pena previsto para 22.04.2026. Em
20.01.2020, o paciente foi progredido ao regime semiaberto (fls.
58/59).
O
impetrante,
com
fundamento
na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pleiteou
perante o d. juízo a quo a concessão de prisão domiciliar ou
progressão antecipada do paciente ao regime aberto (fls. 36/45).
O d. juízo a quo indeferiu o pedido, sob o
fundamento de que “não obstante a maioria dos estabelecimentos
penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no
caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de
saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carcerário específico esteja em piores condições que o externo” (fls.
31/32).
Anoto que o Conselho Nacional de Justiça
editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar medidas preventivas à
propagação da Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema
prisional.
Contudo, além da ausência de caráter cogente
da Recomendação n. 62 do CNJ, é certo que não há prova evidente
de que o paciente se enquadre em qualquer grupo de risco.
Assim, não há nos autos elementos que
evidenciem que o paciente, nascido em 24.11.1987 (fls. 200 autos
digitais principais), pertença a grupo algum de risco ou de que a
unidade prisional em que ele se encontra não apresente condições de
evitar a propagação da COVID 19.
Ademais, não foram juntadas informações
atualizadas sobre o cumprimento da pena do paciente, sendo certo
que não foi realizado novo cálculo de penas após a sua progressão ao
regime semiaberto.
Cabe frisar que, para a concessão do remédio
heroico, exige-se que exista demonstração nos autos de evidente
constrangimento ilegal, que não demande análise acurada do mérito
e não dependa de verificação de questões aprofundadas, o que não
restou demonstrado nos presentes autos.

Desta
forma,
embora
seja
possível
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento do presente habeas corpus para a análise de matérias
afetas a execução penal, em razão da situação excepcional da
pandemia de COVID-19, não demonstrou o paciente os requisitos
necessários para a concessão do benefício pleiteado.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser
sanada por meio deste writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
10C5D5DF
8
11
Declarações de
Votos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
10C7CE50
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2070461-65.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.